Tribunal: TJDFT
Processo: 0743238-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA UMBILICAL. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELA. LISTA DE ESPERA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE CLÍNICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021)
2. A parte autora está com 52 anos e apresenta diagnóstico de hérnia ventral e foi inscrita no Sisreg com risco amarelo - urgência, em 24/4/2024 para a realização de ce – hernioplastia umbilical.
3. De acordo com as informações do Distrito Federal (ID 62818417 - Pág. 1) “constam na fila de cirurgia geral hérnias de parede abdominal, 1346 solicitações pendentes, sendo 53 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 607 com classificação AMARELO - prioridade 1; 640 com classificação VERDE - prioridade 2; e 46 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco da paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (amarelo) inseridas no mês de 09/2022”.
4. Se a classificação de risco da parte autora é amarela e há 53 pessoas com classificação de risco vermelho, mostra-se indevida a preterição de pacientes em situação mais grave.
5. Ainda que um aspecto de urgência seja inerente a todas as demandas de saúde, ante a busca pelo bem-estar do paciente, somente o risco iminente (emergência) autoriza a intervenção judicial.
6. Tratando-se de sistema público de saúde, é inviável o atendimento de todos a tempo e à hora e, por isso, a atenção à prioridade do caso é a forma mais adequada de atingir o justo em saúde. A simples substituição dos critérios médicos por critérios judiciais transforma a universalidade do sistema em seletividade judicial.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade que ora defiro.